Tribunal: TJDFT
Processo: 0042032-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA À SENTENÇA REALIZADA. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 921, §5o, DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

2. In casu, a ordem cronológica dos atos processuais permite dessumir que na data da sentença já havia transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil).

3. O credor foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição antes da prolação da sentença, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.